Tribunal: TCU
Processo: 016.118/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11601/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e RELACIONADO este processo relativo ao ato de pensão militar instituída em benefício de Anisia Benedita da Silva, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para registro. considerando que a unidade instrutora constatou a majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior em decorrência da inclusão, no cômputo do tempo de serviço, do tempo ficto decorrente do trabalho prestado em guarnição especial (7 anos e 4 meses); considerando que tal procedimento está em desacordo com os art. 135 e 137 da Lei 6.880/1980, que prevê a contagem de tempo de atividade do militar em guarnições especiais apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço considerado para recebimento de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior; considerando que a irregularidade é objeto de jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1718/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz), 8.218/2021-2a Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes) e 631/2020-1a Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo), cuja ementa elucida a dicção desta Corte de Contas acerca da irregularidade apurada, verbis : PROVENTOS DE REFERÊNCIA CALCULADOS SOBRE UM POSTO OU GRADUAÇÃO ACIMA DO OCUPADO NA ATIVA PARA MILITARES QUE NÃO COMPLETARAM, EM ATIVIDADE ESTRITAMENTE MILITAR, OS 30 ANOS REQUERIDOS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 50, INCISO II, DA LEI 6.880/1980 C/C ART. 135 E SEGUINTES DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , permitiu a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída em benefício de Anisia Benedita da Silva, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.118/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Anisia Benedita da Silva (XXX.732.691-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.2.1. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pela interessada; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.8. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.